Tribunal: TJMT
Processo: 0003543-69.2019.8.11.0064
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003543-69.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contravenções Penais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELLINTON SILVIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 045.324.751-20 (APELADO), DHAKILENES MARIA DA SILVA - CPF: 050.876.561-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIA
S
DE FATO E AMEAÇA –
1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
-
ALEGAÇÃO

DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
,

EM SEDE DE CONTRARRAZÕES
- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL (ART. 579, CPP) – PREJUDICIAL REJEITADA -
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
2. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO
– ADMISSIBILIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO ANTE A APLICAÇÃO DO ARTIGO 366 DO CPP - PENA MÁXIMA DOS DELITOS (TRÊS E SEIS MESES DE PRISÃO SIMPLES) - PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O

PARECER MINISTERIAL.

1. Se a pena máxima cominada aos delitos previstos no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 e art. 147, do Código Penal é de 3 (três) e 6 (seis) meses de prisão simples,

respectivamente, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos (art. 109, VI, do Código Penal), o processo, em relação a esses crimes, poderá ser suspenso, por até 3 (três) anos, conforme entendimento dos Tribunais Superiores (Súmula 415 do STJ e Tema 438 do STF).

2. Não decorridos entre os marcos interruptivos, prazo superior ao definido na legislação penal para o reconhecimento da prescrição, sobretudo diante da suspensão do processo pela aplicação do artigo 366 do CPP, inviável a declaração da extinção da punibilidade do agente.

3. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT, no bojo da Ação Penal nº 0003543-69.2019.8.11.0064, em que julgou extinta a punibilidade estatal em face de WELLINTON SILVIO ARAUJO DE SOUZA, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva em relação à contravenção penal de Vias de Fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41), com observância da Lei nº 11.340/2006, bem como, o delito de Ameaça previsto no

Artigo 147 do Código Penal. (Id. Núm.

209409737).

Em suas razões recursais, o Ministério Público alegou que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes imputados ao réu, pois, quanto ao delito de ameaça, a pena máxima é de 6 (seis) meses e o art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, a pena máxima é de 3 (três) meses, ambos prescrevendo em 3 (três) anos, conforme prevê o art. 109, VI, do Código Penal.

Sustentou que a denúncia foi recebida em 18/11/2019 (ID 38610675) e,

esgotadas as possibilidades de localização do Apelado, ele foi citado por edital e, não compareceu, tendo o processo e o curso do prazo prescricional sido suspensos em 7/10/2020 (ID 40779167), portanto, a prescrição só ocorreria em 19/11/2025.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de que seja reconhecida a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, anulando-se a sentença recorrida, dando

continuidade à persecução penal judicial, com nova tentativa de citar o denunciado. (Id. 209409739 Pág. 1/3).

O Apelado apresentou Contrarrazões recursais, manifestando pelo não recebimento do recurso de apelação por inadequação da via eleita, uma vez que o recurso cabível seria o R
ecurso Em Sentido Estrito
. (Id. 209409743).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso. (Id. 214211157 Pág. 1/2)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A princípio, apesar do recurso ser considerado impróprio, impõe-se analisar a questão prejudicial quanto
à
inadequação do recurso utilizado, por questão lógica.

Com base no princípio da fungibilidade recursal, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Conforme previsão legal do artigo 579 do Código de Processo Penal:

“
Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.”

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: reconhece a fungibilidade recursal, desde que observado o prazo do recurso que se pretende reconhecer e que não reste configurada a má-fé.

“(...) A jurisprudência desta Corte assinala que
é possível a aplicação da fungibilidade no uso do recurso de apelação em detrimento do recurso em sentido estrito, desde que demonstradas à ausência de má-fé e a tempestividade do instrumento processual
.
(STJ. 6ª Turma.
AgRg
no
AREsp
1.541.008/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 12/11/2020.) (negritei)

No caso, o recurso foi interposto tempestivamente, e não houve a configuração da má-fé pelo
Parquet,
o que impõe o seu conhecimento.

Superada a alegada prejudicial de mérito, passo a análise das razões recursais.

Conforme relatado, o apelante postulou a anulação da sentença, que decretou a prescrição da pretensão punitiva estatal do
s
delito
s
imputado
s
ao recorrido na denúncia (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41
e art. 147, do Código Penal
), para que seja dado prosseguimento ao feito.

Com razão o apelante.

Extrai-se dos autos, que o Ministério Público denunciou o recorrido, em 14-11-2019, pela prática, em tese, da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 (Vias de Fato) e, pelo crime de Ameaça (art. 147, do Código Penal), em face da vítima
Dhakilenes
Maria da Silva.

A
denúncia foi recebida em 18/11/2019.
(Id.

38610675– autos de origem).

O

réu não foi encontrado para citação pessoal e, em razão disso, foi realizada a sua citação por meio de edital, transcorrendo o prazo sem qualquer manifestação.

Assim,
em 07.10.2020
(Id. 209409730), o Juízo singular decretou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

No
dia 24-01-2024
, a Magistrada
a quo
proferiu a sentença de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação aos delitos imputados ao recorrido na denúncia. Veja-se:

Inicialmente, verifica-se que é o caso de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Isso porque, a denúncia foi recebida em 18.11.2019, sendo o processo suspenso em data de 07.10.2020, permanecendo no arquivo provisório até a presente data.

Assim, verifica-se que, da data do recebimento da denúncia até a data da suspensão e a presente data ocorreu um decurso de prazo de mais de 03 (três) anos.

Somado a tudo isso, verifica-se que a Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça dispõe o seguinte, “in
verbis
”: O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. (sic).

Assim, considerando as penas previstas para os delitos descritos na denúncia, ameaça e vias de fato, verifica-se a ocorrência da prescrição.

Dessa forma, o Artigo 107 do Código Penal dispõe que a punibilidade
extingue-se
, dentre outros casos, pela prescrição.

Ocorre que, levando-se em consideração a(s) pena(s) máxima(s) cominada(s) aos delitos de ameaça e vias de fato, se conclui que, de acordo com a redação do Artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição dá-se em 03 (três) anos, já decorrido desde o recebimento da denúncia, já levando em considerando o período de suspensão do processo, lembrando-se que, quando é o caso, a pena de multa prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada, nos termos do Artigo 114, inciso II, do Código Penal.

Diante disso, considerando a data do recebimento da denúncia, os marcos interruptivos e o lapso temporal já decorrido até esta data, bem superior a 03 (três) anos, da inexistência da ocorrência de qualquer outra causa suspensiva/impeditiva/interruptiva da prescrição, da não inclusão do(s) delito(s) imputado(s) ao réu dentre aqueles denominados imprescritíveis (Artigo 5º, inciso XLIV, da CF/88
[1]
), forçoso o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, a decretação da extinção da punibilidade.

ISTO POSTO
, com fulcro nos Artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o Artigo 61, caput, do Código de
ProcessoPenal
,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL

emface
de
WELLINTON SILVIO ARAÚJO DE SOUZA
, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste feito
. (sic – Id. 209409737)

Conforme a Súmula 415 do STJ:

“
o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”.

Da mesma forma, o STF estabeleceu a seguinte tese no Tema 438:

“Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvado os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso”.

Com efeito, a pena máxima cominada a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 é de 3 (três) meses de prisão simples, e ao delito de ameaça previsto no art. 147, do Código Penal, é de 6 (seis) meses, cujo prazo prescricional para ambas é de 3 (três) anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal.

A partir dos entendimentos jurisprudenciais adotados, o processo, em relação à referida contravenção penal e ao delito de ameaça, poderá ser suspenso, em conjunto com o prazo prescricional, por até 3 (três) anos.

No caso dos autos, entre a data da decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional – 07/10/2020 – e a data da sentença de extinção de punibilidade – 24/01/2024– transcorreu o período de 3 (três) anos, 3 (três) meses e, 17 (dezessete) dias, tendo sido alcançado o prazo máximo de 3 (três) anos da referida suspensão (Súmula 415 do STJ).

Todavia, com a decretação da referida suspensão interrompeu-se a contagem do prazo prescricional da pena, que voltou a correr na data da finalização da suspensão (07/10/2023).

Destarte, na data em que foi proferida a sentença, 24/01/2024, não havia ainda decorrido entre os marcos interruptivos, prazo superior ao definido na legislação penal para o reconhecimento da prescrição, sobretudo diante da suspensão do processo pela aplicação do artigo 366 do CPP, portanto, inviável a declaração da extinção da punibilidade do agente.

Considerando que entre o recebimento da denúncia (18/11/2019) e a data da decisão que ordenou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (07/10/2023), já havia transcorrido o período de 10 meses e 18 dias, restaram o período residual, após o fim da suspensão, para completar o prazo prescricional de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI, do Código Penal), sendo este, o tempo de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 12 (doze) dias para a prescrição da pretensão punitiva, que se dará em 19/11/2025.

Portanto
, in
casu
,
não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, nem ao delito de ameaça (art. 147, do Código Penal), motivo pelo qual a sentença deve ser anulada, conforme a pretensão recursal.

Ante o exposto e, em consonância ao parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação à contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, e ao crime de ameaça (art. 147, do Código Penal
)
, determinando, por consequência, o prosseguimento do feito em relação aos referidos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024